Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-27.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Produção Antecipada de Prova. Sentença de extinção do processo. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausentes os pressupostos para a produção antecipada de provas (art. 381, incisos I a III, do CPC). Autor que pretende a exibição de segunda via das faturas de consumo de energia elétrica. Documentos que podem ser obtidos diretamente nos canais próprios disponibilizados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Produção Antecipada de Prova. Sentença de extinção do processo. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausentes os pressupostos para a produção antecipada de provas (art. 381, incisos I a III, do CPC). Autor que pretende a exibição de segunda via das faturas de consumo de energia elétrica. Documentos que podem ser obtidos diretamente nos canais próprios disponibilizados pela prestadora de serviços. Notícia nos autos de que já foi ajuizada a ação na qual se pretende a juntada dos documentos aqui pleiteados. Ação que foi distribuída antes mesmo de qualquer providência demandada nestes autos de produção antecipada de provas. Documentos que podem ser exibidos naqueles autos. Sentença de extinção mantida. Imposição de sucumbência ao autor, por este Acórdão (art. 85, § 1o, c.c § 2o, incisos I a IV, do CPC), observando-se o contido no art. 98, § 3o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.